Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020390-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DANIEL RITTER - CPF: 773.633.370-04 (AGRAVANTE), IRLAINE CRISTINA RUFF RITTER - CPF: 002.480.971-30 (AGRAVANTE), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (AGRAVADO), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (AGRAVADO), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIROS CUJA ALIENAÇÃO OCORREU ANTES DA CONSTRIÇÃO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA SOBRE REFERIDO IMÓVEL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É insubsistente a penhora sobre imóvel que não integrava o patrimônio do devedor, posto que já alienado em data anterior a efetivação da penhora conforme comprovado por meio dos contratos de compra e venda juntados aos Autos datados de 2013, embora tais imóveis tenham sido adjudicados compulsoriamente aos compradores em 2021.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020390-54-2024

AGRAVANTES:
DANIEL RITTER E OUTROS

AGRAVADOS:
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Daniel Ritter e Outros
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que não acolheu Embargos de Declaração propostos pelos Agravantes em face da decisão que em sede de cumprimento de sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual, c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Recorrentes

chamou o feito à ordem para revogar, parcialmente, a decisão ID 133625966, determinando a exclusão da penhora
sobre o imóvel objeto da matrícula nº 86.653, visto que não mais pertence à devedora/Agravada desde o ano de 2.013
, mantendo a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula n.

nº 33.976 ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Nas razões recursais os Agravantes afirmam que no presente feito foi pleiteado o bloqueio de bens dos devedores referente as matrículas n° 86.653 é nº 33.976, retro mencionados, sendo que houve indeferimento pelo Juízo de origem, porém, em sede de Agravo de Instrumento n
. 1001989-85-2016 foi deferido o bloqueio sobre o imóvel, objeto da matrícula n. 86653, ocorrendo a pré-notação na matrícula do imóvel em 30/05/2017, cujo bloqueio está mantido desde 2016 até a atualidade.

Sustentam que estão buscando o recebimento do crédito desde 2021, quando do início do cumprimento de sentença, sendo pleiteada a conversão do bloqueio em penhora em 16/11/2022, inclusive, do imóvel em questão bem como a sua avaliação.

Alegam que, no entanto, que os Agravados compareceram aos Autos, para alegar a impenhorabilidade do imóvel em questão ao argumento de que pertence a terceiros desde 2013, embora não tenha ocorrido o desmembramento da matrícula
.

Sustentam que

dessa forma, o Juízo
a quo
revogou a penhora incidente sobre referido imóvel, embora

as Cartas de Adjudicação compulsória carreadas aos Autos pelos Agravados foram expedidas em 2022 e 2023, posteriormente ao deferimento do bloqueio ocorrido em 2016 e da pré-notação efetivada em 2017, que impedem a transferência do imóvel
.

Verberam que embora os Agravados tenham afirmado a venda do imóvel em 2013, e que não teria ocorrido o desmembramento, no entanto, não há qualquer anotação na sua matrícula acerca da mencionada venda que deve ter ocorrido de forma irregular, de modo que a penhora deve ser mantida, diante de indícios de existência de fraude para prejudicar os Agravantes.

Alegam que a decisão causa prejuízos irreparáveis aos Agravantes, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
a Agravada afirma que os Agravantes buscavam reformar a decisão que havia revogado a penhora sobre um imóvel de matrícula nº 86.653, visto que a penhora foi deferida em 2016 e mantida até o presente momento.

Sustenta que os Agravantes argumentam que o bloqueio do imóvel em questão já havia sido realizado e prenotado desde 2017, e que a revogação da penhora ocorreu em decorrência de alegações inadequadas dos Agravados, que afirmaram que o imóvel está situado em um condomínio e foi vendido a terceiros desde 2013
, sendo que

não houve desmembramento registrado e que a venda, se ocorreu, foi feita de forma irregular, configurando fraude à execução.

Assevera que o juízo autorizou a penhora do imóvel de matrícula nº 86.653, registrado no CRI de Rondonópolis e de propriedade da Agravada , sendo que referido imóvel está localizado na Rua Otávio Pitaluga, nº 4782, Quadra 43, Lote 01, no Loteamento Monte Líbano, e possui uma área total de 5.000,00 m2, conforme descrito na matrícula anexada.

Sustenta que ser inviável a penhora incidente sobre referido imóvel visto que no mesmo se encontra o

Condomínio Portal do Mar, que abriga um prédio residencial, garagens e uma área de lazer, sendo que todos os apartamentos estão sob a propriedade de terceiros
.

Assevera que conforme contratos de compra e venda

e de Cessões de Direitos os apartamentos que integram o imóvel foram vendidos pela Agravante em 2013 e atualmente pertencem, de forma individualizada, aos seguintes Senhores: Julio Cesae Speranza Junior, (Apto. “E” e garagens E1 e E2); Matheus Luan Galvan Speranza, (Apto. “C” e garagens C1 e C2); Alisson Galvan Speranza, (Apto. “R” e garagens R1 e R2); José Rubens Ramalho Urdiales, (Apto. “O” e garagens O1 e O2; Apto. “A” e garagens A1 e A2; Apto. “L” e garagens L1 e L2) e Mylla Alves da Silva, (Apto. “H” e garagens H1 e H2; Apto. “N” e garagens N1 e N2).

Acrescenta que embora o desmembramento da matrícula nº 86.653 e a respectiva transferência de propriedade junto ao Cartório competente ainda não tenham sido formalizados, tal procedimento está em tramitação há vários anos, sendo que cada um dos adquirentes mencionados já possui a respectiva Carta de Adjudicação do imóvel que lhe pertence, conforme cópias dos processos judiciais juntados aos Autos.

Afirma que

resta evidente que o imóvel penhorado já não integra o acervo patrimonial da parte Agravada desde 2013,

sendo inviável qualquer tentativa de penhora sobre o referido bem, pois, tal medida geraria insegurança jurídica e transtornos aos terceiros de boa-fé que o adquiriram ademais, não há elementos que caracterizem fraude à execução no presente caso, uma vez que a venda do imóvel ocorreu em 2013, enquanto a ação foi proposta apenas em 2016, afastando, portanto, qualquer presunção de má fé da Recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos os Agravantes ingressaram com cumprimento de sentença em que ocorreu a constrição dos imóveis objeto das matrículas n.

86.653 nº 33.976,
do Cartório e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme decisão proferida em sede de agravo de Instrumento n. 1001989-85-2016.

Argumentaram que embora referida constrição tenha se efetivado em 2016, com a pré-notação na matrícula dos imóveis em 2017, no entanto, o Juízo
a quo

acolheu pedido da parte Agravada para afastar a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula n. 86653 ao fundamento de que não pode ocorrer referida constrição pelo fato de pertencer a terceiros desde 2013.

Constata-se dos documentos juntados aos Autos, que referida penhora ocorreu sobre o imóvel localizado na Rua Otávio Pitaluga n. 4782 Quadra 43 no local denominado Loteamento Monte Líbano,
no
qual está construído o condomínio Portal do Mar
,

cujos apartamentos foram vendidos a terceiros conforme se verifica dos documentos juntados ao processo de origem e também neste Agravo de Instrumento pela Recorrida, que comprovam que a Agravada realizou referidas vendas entre 2013 e 2015

tendo sido adjudicados aos adquirentes em sede de adjudicação compulsória, posteriormente.

Embora os Agravantes tenham alegado a possibilidade de fraude, visto que apesar das alienações não houve o desmembramento da matrícula nº 86.653 com a transferência de propriedade junto ao Cartório aos adquirentes
,
no entanto, é possível verificar que referidas alienações estavam sendo objeto de discussão em de processo judicial proposto pelos adquirentes contra a ora Agravada
, resultando em acordo efetivado somente em 2022, e nas adjudicações compulsórias, conforme documentos juntados ao processo.

Cumpre anotar que embora as adjudicações compulsórias foram ajuizadas pelos adquirentes das unidades em 2021, no entanto, é possível verificar que os contratos de compra e venda são anteriores a penhora em questão
,
valendo ressaltar que a exemplo, na adjudicação compulsória n. 1015775-17-2021 ajuizada por José Rubens Ramalho Urdiales o mesmo narra

a aquisição de unidades no referido condomínio em fevereiro/2013 e novembro/2015, portanto, em data anterior à referida constrição.

Na adjudicação compulsória n. 1018768-33-2021 ajuizada por Matheus Luan Galvan Esperanza
o contrato que a embasa é datado de 13 de fevereiro de 2013
,
assim como outras adjudicações que trazem o contrato de compra e venda em data anterior à constrição,
sendo que, inclusive, a comunicação dessa situação ocorreu posteriormente a decisão proferida no Agravo de Instrumento 1001989-85-2016, conforme se vê no processo de origem.

Constata-se, portanto, que nas adjudicações compulsórias ajuizadas pelos adquirentes, foram juntados contratos de compra e venda firmados com a Agravada datados de 2013, portanto em data anterior a penhora.

Embora os Agravantes tenham sustentado a possibilidade de fraude visando prejudicar o recebimento do crédito, no entanto, pelo menos nesta análise não exauriente, não é possível a sua constatação já que não há qualquer comprovação para embasar referida assertivas
, de forma que não se verifica a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernente a probabilidade das alegações e tampouco possibilidade de prejuízos visto que não é admissível penhora incidente sobre patrimônio que não pertence ao devedor mas a terceiros.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL - POSSE EM FAVOR DO EMBARGANTE DECORRENTE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - MINORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

É insubsistente a penhora sobre imóvel que não integrava o patrimônio do devedor,
posto que já alienado por escritura pública de compra e venda. A transcrição da escritura no cartório imobiliário é ato unilateral, sem prazo certo à sua realização, e, assim, a sua falta não afeta a validade da alienação, uma vez que o adquirente fica implicitamente autorizado pelo vendedor a promovê-la, não podendo, por conseguinte, lhe ser vedado tal direito, até porque a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena do ato negocial (art. 215 do Código Civil).

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 20 do CPC. (N.U 0002857-07.2008.8.11.0018, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 24/08/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA E INDISPONBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA FRAUDE NA AQUISIÇÃO DOS BENS – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tanto a indisponibilidade, quanto a penhora dos imóveis rurais, que a Agravante pretende expropriar, devem ser obstadas, neste momento processual, porquanto, tais bens pertencem a terceiros, e não aos executados.

2. Como bem pontuado anteriormente, embora o artigo 790 do Código de Processo Civil preveja que a execução alcance bens do devedor, ainda que em poder de terceiros, a regra processual em questão se aplica aos casos em que o terceiro detenha comprovadamente patrimônio do devedor, o que não restou configurado nestes autos.

(...)4. Com efeito, não se pode aferir, neste momento, se houve, ou não, fraude ou defeito no negócio jurídico entabulado entre os terceiros acima destacados, de modo que, por ora, faz-se prudente a manutenção da decisão vergastada, pois, do contrário, o reexame de plano da decisão hostilizada, revestir-se-ia em medida temerária, sem o devido preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.(N.U 0096685-33.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016).

Com efeito, a alienação das Unidades já se efetivou, segundo registram os documentos carreados aos Autos desde 2013,
não mais pertencendo ao patrimônio da devedora de modo que a decisão determinando o levantamento da penhora sobre o questionado imóvel não comporta alteração.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024